Tribunal: TCU
Processo: 003.028/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Senador da República MarcosRogério em face de possível omissão do Governo Federal na aplicação dos recursos do Programa 0015  Prevenção e Controle da Dengue, notadamente para a aquisição de vacina importada contra a doença.

Inteiro teor:
Acórdão 7031/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador Marcos Rogério, a noticiar "possível omissão do Governo Federal na aplicação dos recursos do Programa 0015 - Prevenção e Controle da Dengue, conforme alegado pelo representante, notadamente para a aquisição de vacina importada contra a doença"; Considerando as informações e os documentos angariados ao processo mediante diligências ao Ministério da Saúde autorizadas pelo Ministro-Relator; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 37-38, dos quais constam as seguintes conclusões: i) até o presente momento, não é possível imputar omissão ao Ministério da Saúde na aplicação dos recursos destinados ao combate da recente epidemia de dengue, notadamente em relação às ações da Pasta na aquisição da vacina Qdenga®; ii) as diligências efetuadas permitiram esclarecer que a vacina contra dengue em desenvolvimento pelo Instituto Butantan deverá ser submetida a registro na Anvisa no mês de setembro/2024, não havendo ainda informações sobre os quantitativos de doses a serem produzidas; iii) encontra-se em curso, na unidade técnica, o 3o Acompanhamento sobre a prevenção e o combate ao mosquito Aedes Aegypti (TC Processo 023.421/2016-9 , relator Ministro Jhonatan de Jesus), que deverá proceder a análises detidas acerca da atuação do Ministério da Saúde na temática de controle das arboviroses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante e ao Ministério da Saúde; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.028/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Senador da República Marcos Rogério. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.